Tribunal: TJES
Processo: 5005427-88.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005427-88.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GRACIELA ANDRADE ZANON e outros
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DE USUCAPIÃO
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
RELATIVA – COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.149.198/RS, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 4/4/2023).

2.
D
epreende-se da documentação carreada que a
s
Agravante
s
logr
aram
comprovar que
são
hipossuficiente
s
à luz da legislação vigente
,
razão pela qual deve
m
litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005427-88.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: GRACIELA ANDRADE ZANON e RUBIA ZANON MOURA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por GRACIELA ANDRADE ZANON e RÚBIA ZANON MOURA em face da decisão (id. 24396561 – processo originário) proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Juízo de Serra, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de usucapião” nº 5020510-34.2022.8.08.0048, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas e despesas processuais iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais, as Agravante pugnam, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento. No mérito, vindicam a reforma da decisão vergastada ao argumento de que são hipossuficientes na forma da lei, portanto, fazem
jus
à gratuidade de justiça.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em aferir se é devida, ou não, a assistência judiciária gratuita em favor das Agravantes.

No caso vertente, o MMº. Juiz de Direito
a quo
indeferiu a gratuidade de justiça sob o fundamento de que “a parte não colacionou contracheques, declaração de renda ou respectiva isenção, ou qualquer outro elemento capaz, mesmo oportunizando a parte em DUAS oportunidades.”

Em contrapartida, a Agravante GRACIELA ANDRADE ZANON afirma em suas razões recursais que se encontra desempregada desde 26.08.2022, bem como a Agravante RUBIA ZANON MOURA aduz que atua como “assistente de vendas”, auferindo remuneração inferior a 03 (três) salários mínimos, conforme comprovantes juntados na ação judicial de origem (processo nº 5020510-34.2022.8.08.0048).

Para tanto, com o fito de comprovar que fazem jus ao beneplácito, depreende-se que as Agravantes acostaram (i) CTPS (id. 24833449 – processo originário), comprovando a situação de desemprego da Agravante GRACIELA ANDRADE ZANON; (ii) “Demonstrativos de Pagamento Mensal” de RUBIA ZANON MOURA (id. 24833446 – processo originário), os quais comprovam que a mesma percebe renda salarial no valor de R$ 2.511,84 (dois mil, quinhentos e onze reais e oitenta e quatro centavos); dentre outros documentos.

Diante de tal panorama, e à luz das provas delineadas, entendo que merece reparo a decisão agravada.

Consoante assentei na decisão que apreciou e deferiu o pleito de atribuição de efeito suspensivo (id. 5076060), a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido que,
“
em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o singelo requerimento para concessão da assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º).” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.212.207/RJ, julgado em 6/3/2023, DJe de 21/3/2023).

Premente aludir, ainda, que a Corte Superior “possui entendimento firme de que o aferimento da insuficiência econômica para fins da assistência judiciária gratuita é de ser realizado ante as circunstâncias concretas em que se encontra a pessoa (natural ou jurídica) no momento em que formulado o correspondente pedido.” (STJ, AgInt no REsp n. 1.907.868/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 14/10/2021).

Ademais, esta Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0006538-44.2019.8.08.0030, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, firmou entendimento no sentido de que “o deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família”.

Com efeito, ao menos nesta fase embrionária de cognição sumária, não vislumbro elementos capazes de superar a presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência prestadas pelas Agravantes, conforme previsto no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, relevando-se, sobretudo, as provas lastreadas que atestam a real capacidade econômico-financeira de ambas, razão pela qual devem (as Agravantes) litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento, reformando-se a decisão objurgada para conceder a gratuidade de justiça em favor das Agravantes.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 27/06/2023

Sessão 27/06/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.